Tribunal: TJMT
Processo: 0003559-82.2016.8.11.0046
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003559-82.2016.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), TUCUNARE EXTRACAO DE AREIA LTDA - ME - CNPJ: 03.475.858/0002-81 (APELADO), MARIA TEREZINHA DE MELO MAGGI - CPF: 025.309.509-38 (APELADO), JOAO BATISTA MAGGI - CPF: 580.415.679-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, III, DO CPC –ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADA – NECESSIDADE DE INÉRCIA DA PARTE E INTIMAÇÃO PRÉVIA - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA.

1. A luz do artigo 485, inciso III, do CPC, a extinção sem resolução do mérito, por abandono da causa, exige a inércia da parte, e após a intimação pessoal da exequente para no prazo 5 (cinco) suprir a falta, o que não ocorreu.

2. Recurso provido. Sentença cassada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de TUCUNARE EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0003559-82.2016.811.0046, que julgou extinto o feito por abandono da causa, art. 485, inciso III, do CPC.

Destaca o Recorrente que não houve a intimação prévia para suprir a falta no prazo de 5(cinco) dias, antes da sentença de extinção por abandono.

Sublinha que, o abandono da causa configura medida altamente excepcional, pois deve ressair de modo inequívoco o intento de não mais litigar.

Afirma que não restou demonstrado o desinteresse da Fazenda Pública Estadual, requisito fundamental para extinção da demanda sem resolução de mérito, além da necessidade de se observar os artigos 25 e 40 da LEF.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso, anulando-se a sentença recorrida e determinando o prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões.

Desnecessária intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do E. STJ.

É o relato necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto TUCUNARE EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0003559-82.2016.811.0046, que julgou extinto o feito por abandono da causa, art. 485, inciso III, do CPC.

Consta dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou, em 13/09/2016, a Ação de Execução Fiscal, com o objetivo de receber os créditos tributários, lançados na CDA no 201513946, inscrito em 15/09/2015.

O despacho de citação foi proferido em 13/09/2016.

Infrutíferas as modalidades de citação pessoal.

Foi determinada a intimação da Fazenda Pública para apresentar novo endereço da executada, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 218, § 1°, CPC. (Id 6485479)

Em seguida, ante a inércia da Fazenda Pública, sobreveio sentença de extinção do feito, por abandono da causa (art. 485, inciso III, do CPC)

In casu
, verifica-se que a Fazenda Pública não se mostrou desinteressada no deslinde da causa, ademais, constata-se, também que não houve intimação pessoal da exequente para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, inciso III, §1o, do CPC).

Ademais, em casos como esse, de não localização de bens, deve-se observar o disposto no artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais.

Nesse sentido, trago à colação entendimento jurisprudencial:

EXECUÇÃO FISCAL - INÉRCIA DA FAZENDA QUE NÃO CONFIGURA ABANDONO DE CAUSA - PENHORA - DINHEIRO - VIABILIDADE - CONCILIAÇÃO ENTRE A MENOR ONEROSIDADE E O INTERESSE DO CREDOR. 1. É defensável que não se cogite de abandono da causa em execução fiscal na medida em que o art. 40 da Lei 6.830/80 já dá solução para a falta de impulso: a suspensão e posterior arquivamento administrativo. Ainda que se considere, porém, viável a medida, a extinção sem resolução do mérito pelo abandono (art. 485, § 1o, do NCPC) reclama prévia advertência e intimação quanto a essa perspectiva. Mais ainda, se o feito prosseguiu, superada a falta de impulso, não existe sentido em propor uma causa retroativa de encerramento do processo. 2. O devedor responde com todos seus bens presentes e futuros. Como se presume legítimo o crédito veiculado em título executivo, a execucional corre no interesse do exequente. O objetivo é apreender os bens ou direitos que, tendo projeção econômica e não estando vetados por impenhoráveis, sejam bastantes para extinguir a obrigação. Isso não é extravagância e um sistema jurídico que valorize a responsabilidade patrimonial é essencial. Simultaneamente, sem derrogar a primeira afirmativa, pode-se escolher - sendo realmente factível - o caminho menos oneroso ao devedor. Quer dizer, havendo mais de um rumo viável, opta-se pelo que, se eficiente, cause menor lesão ao executado. Aplicação evidente da proporcionalidade, entrosando-se os princípios em aparente antagonismo, mas desde que a menor onerosidade não frustre o direito do credor. A penhora sobre conta corrente é bem por isso, em tese, viável. No caso, inclusive, falta demonstração de um prejuízo à continuidade da empresa pela apreensão de dinheiro de contado. 3. Recurso desprovido. (TJ-SC - AI: 50106513120218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5010651-31.2021.8.24.0000, Relator: Hélio do Valle Pereira, Data de Julgamento: 01/06/2021, Quinta Câmara de Direito Público)

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. LEI No 6.830/80. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO PROVIDA . ART. 515, § 3o, DO CPC/73. NOTÍCIA DE PAGAMENTO. ART. 794, I, DO CPC/73 (ART. 924, II, DO CPC/15): EXECUÇÃO EXTINTA (ART. 794, I, DO CPC/73). - A decretação de abandono de causa na execução fiscal depende da observância conjunta dos arts. 40 e 25 da Lei no 6.830/80 - Aplicação do art. 515, § 3o, do CPC/73 (art. 1.013, § 3o, do CPC/15)- Havendo notícia de pagamento, o feito deve ser extinto com fundamento no art. 794, I, do CPC/73 (art. 924, II, do CPC/15)- Inaplicável o art. 26 da Lei no 6.830/80 após a prolação da sentença - A Fazenda Nacional propôs a execução fiscal de um débito já pago, devendo, portanto, arcar com a verba honorária, em observância aos princípios da causalidade e sucumbência - Apelação provida. Execução extinta por pagamento. (TRF-3 - Ap: 00069021820064036182 SP, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MÔNICA NOBRE, Data de Julgamento: 18/12/2018, QUARTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:08/02/2019)

Com efeito, o Magistrado singular não observou a norma contida no artigo 485, inciso III, § 1o, do CPC, eis que deixou de intimar pessoalmente a parte autora para dar andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, mediante remessa dos autos ao Representante da Fazenda Pública, na forma do art. 25 da LEF, o que implica em violação ao devido processo legal.

Assim, evidente a nulidade da sentença, tendo em vista a inobservância do regramento legal que determina a prévia intimação da parte autora, para suprir a falta, antes da extinção do feito por abandono da causa.

Feitas essas considerações, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para cassar a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021